Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-72.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002807-72.2020.8.11.0040
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALISON FERREIRA FRANCA - CPF: 033.907.821-92 (SUSCITANTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ANGELICA COELHO ROSA - CPF: 036.225.741-86 (SUSCITADO), JOAO FRANCISCO ROSA - CPF: 377.996.811-87 (SUSCITADO), JOAO FRANCISCO ROSA 37799681187 - CNPJ: 18.763.491/0001-98 (SUSCITADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (SUSCITADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (SUSCITADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALISON FERREIRA FRANCA - CPF: 033.907.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA COELHO ROSA - CPF: 036.225.741-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO ROSA - CPF: 377.996.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO ROSA 37799681187 - CNPJ: 18.763.491/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DÉBITO DE LICENCIAMENTO E IPVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO - RESOLUÇÃO N. 03/2017- PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA- CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução n. 03/2017 “
processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, igualmente as cartas precatórias afetas à sua competência
”.

Demonstrado que o débito discutido está inserido em dívida ativa e que a parte pretende sua suspensão, a competência para processamento da lide é da Vara Especializada, a qual julga também os executivos fiscais.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO em face do JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE SORRISO, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais n. 1002807-72.2020.811.0040.

O Juízo Suscitante alega que a hipótese em que a parte pretende, dentre os pedidos, a suspensão da exigibilidade de dívida ativa inscrita pelo Estado de Mato Grosso em seu nome, a competência é da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Por sua vez o Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que, nas causas até 60 (sessenta) salários mínimos a competência para processar e julgar o feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito, determinando a remessa dos autos à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO em face do JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE SORRISO, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais n. 1002807-72.2020.811.0040.

A ação que gerou este conflito foi proposta por Walison Ferreira Franca em face de Angelica Coelho Rosa, João Francisco Rosa, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito, aduzindo que em 2015 vendeu ao primeiro requerido uma motocicleta e outorgou a este uma procuração com pleno poderes para transferência do bem o que não ocorreu visto que descobriu ser devedor de multas, bem como débitos relativos a licenciamento e IPVA o que levou a inscrição de seu nome na dívida ativa.

Dentre seus pleitos postulou que o Estado de Mato Grosso suspenda qualquer espécie de cobrança já existente em seu nome junto à dívida ativa estadual relativa ao débito mencionado nos autos.

Pois bem.

De acordo com Resolução n. 03/2017 o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso (4a Vara Cível) possui competência para “
processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente,
as fazendas públicas federal, estadual ou municipal
, igualmente as cartas precatórias afetas à sua competência
”.

Na espécie, um dos pedidos postos na preambular da ação tem como escopo suspender os débitos já inscritos em dívida ativa, figurando no polo passivo da lide o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito.

Desse modo, a teor do ato normativo acima citado a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada.

Além disso, esta Corte de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que nas ações em que o débito já se encontra inscrito em dívida ativa a competência para processar o feito é da Vara Especializa de Execução Fiscal, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 2o da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública. (N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESOLUÇÃO No 23/2013/TP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. “(...) Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: ‘Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa’. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

2. Conflito julgado procedente. (N.U 1002673-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DÉBITO

INSCRITO EM CDA – AÇÃO CORRELATA –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE.

A

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá possui competência absoluta para processar e julgar as ações correlatas que discutem débitos tributários inscritos em dívida ativa, consoante a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conflito improcedente. (N.U 1000652-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

No caso, na Comarca de Sorriso inexiste Vara Especializada para executivos fiscais, sendo que estes tramitam na Vara Especializada da Fazenda Pública.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito para declarar a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, competente para analisar e julgar o processo n. 1002807-72.2020.811.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021